Tribunal: TJES
Processo: 5001873-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001873-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OTAVIO NOLASCO FARIA e outros

AGRAVADO: ORION ENGENHARIA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – O laudo contábil carreado pelos recorrentes (id. 33152480 dos autos originários) é capaz de denotar que o valor despedido pelos é superior aquele avençado com a construtora Orion. Por ser relevante, destaco que o subsídio par elaboração deste documento foram declarações de quitações anuais expedidas pela própria construtora, circunstância que confere credibilidade ao laudo vez que não impugnado especificamente pela parte adversa em sua defesa recursal.

III – Pela teoria da asserção, a legitimidade decorre do liame existente entre a pessoa que pede a tutela jurisdicional e o direito indicado como ameaçado ou violado na petição inicial.

IV - Agravo de Instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e reputar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5001873-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
OTAVIO NOLASCO FARIA e ANDRESSA MOULIN MOREIRA DE CARVALHO NOLASCO

AGRAVADOS: ORION ENGENHARIA LTDA, AMORIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, GOIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e JACU PARTICIPAÇÕES S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Otavio Nolasco Faria e Andressa Moulin Moreira em face de decisão proferida no bojo da ação n. 503087203.2023.8.08.0035 que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos recorrentes em face de Orion Engenharia Ltda, Amorim Serviços de Engenharia Ltda, Goia Administração e Participações Ltda e Jacu Participações S/A.

Os recorrentes aduziram, em suma, que compraram um empreendimento imobiliário na planta pela modalidade a preço de custo, chamado “Ed. Mares de Itapoã” no Município de Vila Velha, com data para entrega estimada em junho de 2019, no entanto, apenas a fundação foi finalizada.

A despeito da notícia de custo em aproximadamente 360 mil reais, afirmam que já desembolsaram mais de 600 mil.

Narram também diversas outras irregularidades que violam o contrato realizado por eles, por exemplo: paralisação das obras há mais de um ano; modificação unilateral de condição para construção do empreendimento; contratação por parte da Orion, sem autorização, de empresa do seu mesmo grupo, dentre outros.

Ao final, pugnaram pela reforma da decisão impugnada para deferir o pedido de tutela de urgência e determinar que a Orion se abstenha de realizar qualquer cobrança aos agravantes, não aplique a cláusula 10.04 do contrato (que admite como desistência o não pagamento), retome a obra paralisada no prazo de sete dias, concluindo-a no prazo de vinte quatro meses, sob pena de multa.

Preparo satisfeito conforme id. 7308164.

Antecipação da tutela recursal deferiu parcialmente a pretensão autoral.

Orion Engenharia Ltda, Goia Administração e Participações Ltda e Par Participações e Holding Ltda apresentou contrarrazões (id. 8017883) ratificando os embargos de declaração outrora apresentados. Prosseguem narrando sobre a ilegitimidade passiva das duas últimas empresas e ausência de grupo econômico. Afirmaram que o contrato formalizado pelas partes é no regime de construção por administração ou administração a preço de custo (condomínio fechado). Alegaram que as reprogramações de prazo se deram de maneira assembleiar “em razão da grave crise financeira no empreendimento”, que os agravantes têm ciência dos motivos que ensejaram as paralisações, reprogramações, alterações e cobranças extras e, por tal motivo, não merecem serem acolhidos seus pedidos. Ao final requereram a condenação em litigância de má-fé, não conhecimento do recurso, reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito, desprovimento do recurso.

Amorim Serviços de Engenharia Ltda não apresentou contrarrazões a despeito de intimada (id. 7824030)

Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Dessa forma, de pronto adianto que vislumbrei motivos hábeis a modificar a cognição originária, como já havia adiantado na decisão que examinei o pedido de antecipação da tutela recursal.

O laudo contábil carreado pelos recorrentes (id. 33152480 dos autos originários) é capaz de denotar que o valor despedido pelos é superior aquele avençado com a construtora Orion. Por ser relevante, destaco que o subsídio par elaboração deste documento foram declarações de quitações anuais expedidas pela própria construtora, circunstância que confere credibilidade ao laudo vez que não impugnado especificamente pela parte adversa em sua defesa recursal.

No que se refere a mudança da natureza contratual firmada pelas partes, sua regularidade será aferida durante o trâmite da demanda originária, sendo certo que neste momento inexistem elementos capazes de afastar a tipicidade contratual estabelecida no seu nascedouro.

Com isso, revela-se adequada a suspensão de cobrança de qualquer quantia em desfavor dos agravantes, vez que, a princípio, demonstraram inexistir encargo que lhes cabe, aparentando total adimplência.

Nesse sentir, descabe a ilação de desistência, como preceitua a cláusula 10.4 do contrato, pois não se revela como premissa verdadeira para a relação negocial entre as partes.

Lado outro, não há como descurar da conclusão assentada pelo magistrado originário no tocante a retomada da obra paralisada. Isto porque é salutar primeiro entender o porquê da paralisação. Para, em um segundo momento, aferir se as regularidades administrativas, burocráticas e de segurança estão presentes.

No tocante a mencionada ilegitimidade passiva para figurar na demanda, não vislumbro azo suficiente para neste momento excluir qualquer pessoa jurídica da lide.

Isto porque, a legitimidade

ad causam
decorre do liame existente entre a pessoa que pede a tutela jurisdicional e o direito indicado como ameaçado ou violado na petição inicial.

Via de consequência, independentemente da efetiva responsabilização das empresas agravadas - que deverá ser apurado no curso do processo, a partir da instrução probatória - as partes são legítimas quando as situações jurídicas das mesmas, consideradas
in status assertionis
, coincidem com as respectivas situações legitimantes.

Vale colacionar recente julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao negar provimento à apelação cível, entendeu que o recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança. Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 2. "
O entendimento desta Corte Superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial
. (AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 726.841/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015)

Determinado trecho do julgado acima ainda assevera que
“[...] nos termos da teoria da asserção, o momento de verificação das condições da ação se dá no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial, ou seja, no instante da prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento [...]”
.

Nesse sentido, compulsando a cópia da petição inicial da ação originária, verifico que os agravantes traçam fundamentação em desfavor de todos os apelados, razão pela qual a continuidade deles é medida que se impõe até que cognição mais acabada acerca de responsabilização, inclusive quanto a eventual existência de grupo econômico, seja aperfeiçoada.

No que tange o requerimento para condenação dos agravantes em litigância de má-fé, não vislumbro que a conduta dele amolda-se a qualquer uma das hipóteses descritas no artigo 80 do CPC, observando tão somente o exercício regular do acesso à Justiça, não se confundindo com deslealdade processual.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e deferir o pedido de tutela de urgência para determinar que a primeira agravada se abstenha de realizar qualquer cobrança aos agravantes, relativo ao debate ora empreendido, bem como não aplique a cláusula 10.04 do contrato até ulterior deliberação deste juízo.

Prejudicado o exame dos embargos de declaração.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar que a primeira agravada se abstenha de realizar qualquer cobrança aos agravantes, relativas ao debate em tela, bem como não aplique a cláusula 10.04 do contrato até ulterior deliberação do juízo.